Tribunal: TJDFT
Processo: 0704500-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, em face à decisão da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que deferiu tutela de urgência. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer, ajuizada por SAMARA ALTAÍDES DOS SANTOS e M.R.J. Os autores afirmaram ser beneficiários de plano de saúde contratado junto à UNIMED e foram notificados da intenção da operadora de rescindir o contrato a partir de 31/01/2024. Por necessitarem da cobertura para tratamento de doenças graves, requereram ao juízo a concessão da tutela provisória para determinar a manutenção do plano vigente no curso do processo e até sentença de mérito. Pela decisão agravada, o juízo reconheceu que o plano contratado é na modalidade empresarial e oferece cobertura para apenas duas vidas, sendo classificado pela jurisprudência como “falso coletivo”, logo se submeteria às regras de regência dos planos individuais. Concedeu a tutela de urgência para determinar à UNIMED a manutenção do contrato vigente e sob pena de multa diária de R$1.000,00, até o limite de R$50.000,00. Nas razões recursais, a agravante alegou que os planos coletivos podem ser cancelados unilateral e imotivadamente, desde que contenha previsão em cláusula contratual e vigentes por mais de doze meses. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e revogar a tutela provisória. Preparo regular sob ID 55632445. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido condenatório em que a parte autora requer tutela de urgência para tornar sem efeito o comunicado de cancelamento do plano de saúde coletivo empresarial, com data prevista para 31/01/2024; indicação de profissional médico especialidade “onco-hematologia pediátrica” credenciado pelo plano ou, caso inexistente, proceda ao custeio do atendimento, assim como, autorize e custeie a avaliação do seu filho por neuropsicóloga. Relata que é beneficiária do plano de saúde celebrado com a ré Centra Nacional Unimed e que em 21/11/2023 recebeu notificação encaminhada pela estipulante, Allcare Gestora de Saúde, comunicando a descontinuidade da cobertura no dia 31/01/2024. Afirma que foi diagnosticada com nódulo mamário classificado “BIRADS3” e está sob acompanhamento a cada 6 meses. Narra que M.R.J., seu filho de 8 anos de idade, necessita realizar exames médicos em razão de suposta doença autoimune, assim como também aguarda atendimento por neuropsicóloga para conclusão de diagnóstico de TEA/TDAH. É o relatório. Decido. Verifica-se do contrato de ID 183197109 que se trata de contrato de prestação de serviços de assistência médica na modalidade “coletivo empresarial” com menos de 30 vidas, e que a requerida notificou os autores a respeito da rescisão do contrato (183117980). Registro haver sido a questão submetida à sistemática dos recursos repetitivos no STJ, tema 1047, assim afetada: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM ATÉ 30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS. VALIDADE DA CLÁUSULA QUE PREVÊ RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE TESE CONCENTRADA E VINCULANTE. 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 do CPC, propõe-se a afetação do tema relativo à: 1.2. "Validade de cláusula contratual que admite a rescisão unilateral, independente de motivação idônea, do plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 (trinta) beneficiários." 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. (ProAfR no REsp n. 1.841.692/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 17/3/2020, DJe de 26/3/2020.) No entanto, não houve determinação de suspensão dos processos até a definição da questão. Não se desconhece da possibilidade de rescisão do contrato coletivos de natureza empresarial, desde que ultrapassado o prazo de 12 meses e com aviso prévio de 60 dias. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que em casos em que não se revela, efetivamente, um vero contrato de natureza empresarial, deve-se aplicar a necessidade de motivação idônea que, suponho, seja alguma das previstas no art. 13, inc. II, da Lei 9656/98. E, no caso, trata-se de um plano em que figuram 2 beneficiários. Portanto, menos de 30 vidas. Quanto ao ponto, vem decidindo o STJ: ‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL. NÚMERO REDUZIDO DE BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO CDC. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente quanto à impossibilidade de rescisão unilateral imotivada pela operadora do plano de saúde de contrato coletivo empresarial que possua número reduzido de beneficiários, como no caso (apenas 3 vidas), em virtude da vulnerabilidade da empresa estipulante, incidindo a legislação consumerista. 2.Agravo Interno não provido.(AgInt no REsp n. 1.829.701/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 4/9/2020.)’ E do voto do saudoso relator, colhem-se as seguintes considerações: ‘No caso dos autos, restou consignado no acórdão combatido que o contrato firmado entre as partes não era coletivo, mas um falso coletivo, pois contratado atualmente em favor de apenas três vidas, concluindo, assim, pela ilegalidade da rescisão imotivada do contrato do plano de saúde. (e-STJ fl. 262) As Turmas componentes da Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento no sentido de que o contrato coletivo de plano de saúde firmado por empresa de pequeno porte, sendo os beneficiários da mesma família, como no caso dos autos, requer o tratamento como plano individual/familiar em razão da sua natureza híbrida e da vulnerabilidade do grupo de usuários. Por essa razão, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido da incidência do CDC, de forma excepcional, aos casos envolvendo contrato de plano de saúde coletivo com poucos beneficiários, havendo, desse modo, a necessidade de motivação idônea para a rescisão unilateral do contrato pela operadora. (...) Há, portanto, probabilidade do direito, na medida em que não há, na notificação acima referenciada, qualquer motivação para a rescisão contratual, mas sustenta a requerida a possibilidade de rescisão imotivada. A urgência demonstra-se ante a indicação de que o contrato de assistência médica tem vigência apenas até a data de 31/01/2024, de acordo com a notificação de ID 183117980. Ao exposto, defiro a tutela antecipada de urgência para manter a eficácia do contrato, mediante o pagamento das prestações, após o dia 31/01/2024, sob pena do pagamento de multa de R$ 1.000,00 por dia, até o limite de R$ 50.000,00. Intime-se pessoalmente a requerida, por Oficial de Justiça, com urgência e, na mesma ocasião, Cite(m)-se e intime(m)-se o (a) (s) Ré (us) para contestar (em) o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do mandado devidamente cumprido. Caso a parte ré seja citada pelo sistema por convênio com o Tribunal, concedo à presente decisão força de mandado para a citação. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Ao exposto, defiro a tutela antecipada de urgência para manter a eficácia do contrato, mediante o pagamento das prestações, após o dia 31/01/2024, sob pena do pagamento de multa de R$ 1.000,00 por dia, até o limite de R$ 50.000,00.” Conforme se verifica da decisão, o juízo reconheceu que embora o contrato em questão tenha a “roupagem” de plano coletivo, a ele se aplicam as regras dos planos individuais, o que impede a rescisão unilateral imotivada por parte da operadora. Nas razões recursais, a agravante limitou-se a invocar as normas de regência dos planos coletivos e para justificar a rescisão unilateral do contrato. Ou seja, olvidou de impugnar o fundamento da decisão de que tais normas não são aplicáveis ao caso concreto. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar fundamentos que, isoladamente, são suficientes para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator